Tribunal: STF
Processo: RE 81287
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL. APOSENTADORIA.
REGIME ESTATUTARIO. A SUPRESSAO DO ACRÉSCIMO DE 50% INCORPORADO A
APOSENTADORIA, NA MESMA LEI QUE O DETERMINOU, FOI COMPENSADA COM
MAJORAÇÃO SUFICIENTE A EVITAR PREJUIZO PATRIMONIAL AO APOSENTADO.
ART. 102, PAR. 2 DA CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RE
CONHECIDO E PROVIDO.